Tribunal: STF
Processo: HC 240718
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 77):



    REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes em presídio - Alegação de prova contrária à evidência dos autos - Prova segura da autoria e materialidade - Decisão confirmada pelo Eg. Tribunal de Justiça - Ausência de fato novo ou prova nova - Impossibilidade de realizar novo julgamento, ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional - Revisão indeferida (voto 48125).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, regime fechado e ao pagamento de 655 dias-multa.



    Afirma a defesa que o paciente foi condenado a 6 anos 6 meses e 2 dias de reclusão, pois, em ‘09 de dezembro de 2019, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária, Dr. Eduardo de Oliveira Vianna (SP), mantinha em depósito, para entrega e consumo de terceiros, 611,25g de maconha. O processo transitou em julgado aos 22.02.2022 para o MP e 20.12.2022 para a defesa’ (fl. 6).



    Sustenta que a condenação foi apoiada em confissão informal e em testemunhos dos agentes penitenciários.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, com a substituição da prisão por prisão domiciliar e, no mérito, requer a absolvição do paciente.



    O pedido liminar foi indeferido.



    As informações foram prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela extinção do writ sem resolução do mérito ou pela denegação da ordem.



    Extrai-se da sentença (fls. 62-74):



    MARCO AURÉLIO BASILE LARES foi dado como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 09 de dezembro de 2019, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária ‘Dr. Eduardo de Oliveira Viana’, nesta cidade, guardava, para entrega e consumo de terceiros, 4 invólucros de maconha com peso de 611,25 gramas, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Notificado (fls. 101), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 105/106.



    A denúncia foi recebida por despacho datado de 08 de fevereiro de 2021 (fls. 117/120).



    Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 240 – audiovisual).



    Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 312/216).



    Já a defesa técnica se manifestou a fls. 320/328, alegando que: 1)- interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime; 2)- os agentes não esclareceram se havia alguma investigação por tráfico em relação ao acusado ou se o viram entregando algo a outro detento; 3)- a versão do réu é verossímil, pois ele não saía para trabalhar, não recebia visitas e estava há cerca de onze dias no local, de modo que não tinha como ter adquirido entorpecentes; 4)- segundo os outros presos, o acusado nunca se envolveu com drogas, o material apreendido não lhe pertencia e ele foi confundido com outro detento; 5)- como a operação foi realizada pelo GIR, que atua em todo o Estado, impossível que os funcionários se recordassem dos fatos com precisão, tanto que a narrativa deles foi genérica, não sabendo dizer o que foi apreendido, onde foi apreendido e como estava fracionado, quantos presos havia na cela, o que foi apreendido em outras celas; 6)- as intervenções do GIR sempre são marcadas por atos de violência e muita pressão nos presos; 7)- o estado de ânimos exaltados e tensão existentes na penitenciária e a apreensão de diversos objetos ilícitos no pátio, celas e outros locais já causaria confusão nas testemunhas e, por isso, todos os depoimentos são genéricos; 8)- ainda que se considere que o réu assumiu informalmente a propriedade da droga, ele estava há onze dias na penitenciária, dominada por organização criminosa e pode ter sido coagido a tanto; 9)- quando afastado dos demais presos e estando seguro, o acusado deixou claro que a droga pertencia, delatando dois colegas de cela; 10)- não era natural que o réu fosse acusar injustamente Thiago e Agnaldo se dele fosse a droga, pois poderia sofrer represálias; 10)- é incabível atribuir valor probatório à confissão informal, pois ela não foi precedida do alerta ao réu de que tinha o direito de ficar calado e foi obtida em ambiente clandestino, distante de qualquer testemunha; 11)- os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária, quando isolados, não se prestam à condenação. Pediu a absolvição e, alternativamente, o afastamento da causa de aumento e a fixação de regime inicial diverso do fechado.



    É o relatório. Passo a decidir.



    A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelo auto de apreensão de fls. 08 (quatro porções de substância parecendo ser maconha com peso de 640 gramas; e um papelote contendo substância aparentando ser cocaína) e pelo laudo pericial de fls. 72/76 (quatro porções de maconha com peso de 611,25 gramas).



    A autoria e o intuito de traficância derivam dos demais elementos de prova e devem ser atribuídos ao réu.



    Conforme ‘comunicado de evento’ de fls. 11, no qual consta como ‘autor’ Marco Aurélio Basile Lares, na cela 216 do alojamento II, foram encontrados dois celulares, dois chips de celular, três fones de ouvido, um pendrive, uma bateria de celular LG, dois cabos USB, quatro tabletes de substância aparentando ser maconha e um invólucro de substância aparentando ser cocaína (fls. 11). Outrossim, no mesmo documento, mencionou-se que ‘foram indagados os habitantes da cela e o reeducando acima qualificado assumiu ser dono dos objetos’.



    Os boletins de ocorrência de fls. 16/17 e 18/19 referem-se, respectivamente, à apreensão de aparelhos celulares/itens correlatos e às drogas.



    Já a fls. 25/28 constam os nomes dos presos aos quais atribuídas faltas graves em 09/12/2019, ou seja, na data do fato descrito na denúncia, dentre eles o do réu (fls. 27) e o de Thiago de Oliveira Araújo (fls. 28).



    Ouvido na fase administrativa em 28/01/2020, a testemunha Jorge Luiz Cavalhera, agente de segurança penitenciária, disse ter encontrado na cela 216 os itens mencionados no comunicado de evento. Os sentenciados ocupantes da referida cela foram indagados sobre a propriedade dos objetos, tendo o réu assumido a propriedade deles (fls. 36).



    Também ouvido na fase administrativa na mesma data, o agente Marcelo Anselmo de Souza prestou declarações no mesmo sentido (fls. 38).



    O réu, citado no procedimento administrativo disciplinar em 03/02/2020 (fls. 41), foi interrogado em 04/02/2020, e afirmou que estava na cela 216 do alojamento II. Houve um procedimento de revista geral na unidade prisional. Em sua cela, havia onze presos, os quais foram transferidos para outra. Durante a revista, foram encontrados celulares e drogas. Os funcionários levaram tais itens até à cela onde estava. Os presos Tiago, Agnaldo e Ednei assumiram a responsabilidade pelo entorpecente. O preso Robson se apresentou como proprietário dos aparelhos celulares. Permaneceu na cela mesmo após o término da revista. O funcionário de nome Amaral dirigiu-se à cela e perguntou quem era o preso conhecido por ‘Pirituba’. Ninguém se apresentou. Amaral dirigiu-se a outro funcionário e determinou que o levasse ao castigo. Foi indagado acerca do número de sua matrícula e informado de que seria transferido para o castigo. No castigo, depois de dez minutos, um funcionário perguntou quem era o preso que foi confundido com ‘Pirituba’. Então, apresentou-se. Foi encaminhado de volta ao pavilhão, pois ‘Pirituba’, que era o preso Tiago, houvera sido identificado. Perguntou ao funcionário se daria baixa em sua matrícula, a qual havia sido anotada anteriormente. O funcionário respondeu-lhe que não seria necessário. À noite, por volta de 19:00 h, foi novamente chamado e transferido para a Penitenciária de Álvaro de Carvalho, sem saber o motivo. Apenas durante sua oitiva tomou conhecimento de que está sendo responsabilizado pelos ilícitos encontrados durante a blitz. Estava há apenas onze dias na unidade prisional e, mesmo que quisesse, nesse curto interregno, não teria condições de adquirir droga e equipamentos (fls. 42/43).



    Por ocasião do interrogatório, fez-se presente o advogado da FUNAP Dr. Maurício Tadeu Bispo de Menezes (fls. 42).



    Na folha de antecedentes do acusado, há referência à sustação do regime semiaberto, datada de 10/12/2019, em razão da prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 93).



    Em juízo, a testemunha Marcelo Anselmo de Souza, agente de segurança penitenciária, disse ter ocorrido uma intervenção do grupamento de Avaré na penitenciária de Bauru. Dentre várias apreensões, consta a que foi feita na cela do acusado. Salvo engano, foram apreendidos vários papelotes de drogas. Foram também achados celulares, carregadores e outras drogas, mas não se lembra se tais itens estavam vinculados ao réu.



    Não se recorda quais os tipos de entorpecentes apreendidos. Pelo que se lembra, o acusado disse ser dele a droga. O procedimento consiste em retirar os presos das celas e efetuar as revistas em seguida. Depois de encontrados os itens ilícitos, todos os presos que estão na cela são procurados e indagados a respeito de a quem pertencem. Não se lembra de um preso de apelido ‘Pirituba’. Salvo engano, apenas o réu se apresentou como o proprietário da droga apreendida em sua cela. O grupo de intervenção veio de Avaré para realizar a diligência em razão da existência de diversas denúncias sobre guarda de material ilícito na penitenciária em questão. Não se lembra se, na mesma cela, foram apreendidos celulares ou outros objetos ilícitos.



    [...] Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.



    Segundo depoimentos insuspeitos de dois agentes de segurança penitenciária, colhidos nas fases administrativa e judicial, após a apreensão do entorpecente na cela onde o réu se encontrava, ele se apresentou como o responsável pela substância.



    Não colhe, no aspecto considerado, a alegação de que os depoimentos dos agentes devem ser considerados com cautela e de que, isoladamente, não seriam suficientes à condenação.



    No particular, é lícito questionar: por que razão dois servidores públicos viriam em juízo, afirmar fatos inverídicos em detrimento de pessoa que sequer conheciam, correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e até criminalmente pela falsa acusação?



    Outrossim, no presente caso, as afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.



    De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.



    [...] Existe, é certo, algo de generalidade em tais depoimentos.



    Não menos certo, porém, é que tal se deve ao tempo decorrido desde a data do fato e à circunstância de ter se tratado de uma revista ampla na unidade prisional, realizada por um grupo especializado da Secretaria de Administração Penitenciária.



    E isto não quer dizer que os agentes tenham se confundido ao apontar o acusado como o preso que se apresentou como o responsável pelo material ilícito, haja vista que informação nesse sentido já constou do próprio ato inaugural do procedimento administrativo, conforme mencionado acima.



    O réu, por sua vez, nas duas fases em que foi ouvido, relatou ter sido confundido com o preso de apelido ‘Pirituba’ (testemunha Thiago), sobre o qual pairava denúncia de ser o proprietário do entorpecente, e que, mesmo depois de desfeito o equívoco, embora tenha sido liberado para retornar à cela, os dados de sua matrícula permaneceram como sendo os do responsável pela prática ilícita.



    Ocorre que ele não produziu prova alguma do alegado, embora não houvesse maiores dificuldades para fazê-lo.



    Rememore-se que, em sua oitiva no bojo do procedimento administrativo disciplinar, prenunciando o que viria a afirmar em juízo, ele disse que o agente Amaral, depois de indagar quem seria o preso de apelido ‘Pirituba’ e ninguém se apresentar, mandou que outro agente o levasse até o castigo. Naquela mesma oportunidade, o réu também afirmou que, dez minutos depois de ter sido conduzido ao castigo, um funcionário veio lhe indagar quem era o preso que foi confundido com ‘Pirituba’ e o retirou dali. Ele acrescentou ter perguntado ao funcionário se daria baixa em sua matrícula, tendo este último respondido não ser necessário.



    Fosse tudo isso verídico, bastaria que o acusado arrolasse como testemunha o tal agente Amaral, que houvera feito a confusão entre sua pessoa e a de ‘Pirituba’.



    Tal providência poderia e deveria ter sido tomada no bojo do próprio procedimento administrativo disciplinar.



    Com efeito, a Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, estabelece, em seus artigos 66 e 67, o quanto segue:



    [...]



    Vale lembrar que o réu foi citado para o procedimento administrativo em 03/02/2020 e foi interrogado, na presença de advogado, já no dia seguinte (fls. 41 e 42).



    Estando ele, pois, frente a frente com o advogado designado para sua defesa, poderia lhe ter solicitado que arrolasse o agente Amaral como testemunha, ou mesmo poderia ter feito consignar no termo de interrogatório, por si próprio, seu desejo nesse sentido.



    A inércia do réu, que se prolongou até à fase judicial, é sintomática.



    Não bastasse, no interrogatório extrajudicial, o acusado disse que os presos Tiago, Agnaldo e Ednei assumiram a responsabilidade pelo entorpecente.



    Em juízo, tornou a afirmar ter ouvido o ‘guarda’ dizer que iria jogar um pedaço de droga em Thiago, bem como que Agnaldo assumiu a propriedade do entorpecente. Afirmou, mais, que ‘Pirituba’ não queria assumir, mas o agente fez com que ele assumisse.



    Ocorre, no entanto, que, na folha e na certidão de antecedentes de Thiago de Oliveira Araújo (fls. 241/251 e 271/273), não consta qualquer inquérito ou processo criminal por tráfico de drogas ocorrido no dia 09/12/2019.



    Há, na folha de antecedentes, apenas anotações de que ele teve sustado cautelarmente o regime semiaberto em 10/12/2019, em virtude do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, e de que, em 23/09/2020, a falta disciplinar em questão foi desclassificada para modalidade média, tendo-lhe sido restabelecido o regime semiaberto (fls. 248).



    Isto está compatível com a narrativa da testemunha Thiago, no sentido de que foi ‘injustiçado’ em razão da imputação de uma falta atinente a ‘desobediência’ (e não em função de prática de tráfico).



    Lembre-se que, se havia denúncia a dar conta de que preso de codinome ‘Pirituba’ era o responsável pela droga, certamente os agentes não teriam perdido a oportunidade de incriminá-lo, ao invés de atribuir responsabilidade a quem nada tinha a ver com o entorpecente.



    Lado outro, também nada consta na folha e na certidão de antecedentes de Agnaldo a respeito de inquérito ou processo criminal por crime de tráfico supostamente ocorrido em 09/12/2019 (fls. 274/299 e 300/308).



    É importante pontuar que Agnaldo foi preso em flagrante em 01/09/2015, e condenado definitivamente, pela prática do crime de tráfico (fls. 301/302).



    Da certidão do processo em questão consta que a pena do crime de tráfico foi somada à de um furto, resultando em oito anos e nove meses de reclusão (19/02/2018, conforme fls. 301). Consta também que não houve notícia de prática de qualquer falta grave no cárcere até que, em 18/06/2020, viesse Agnaldo a obter o livramento condicional (fls. 302).



    Tais dados, diga-se, encontram confirmação na certidão de objeto e pé acostada a fls. 332/334, cuja juntada aos autos foi determinada verbalmente por este juízo.



    Como se observa, a narrativa do acusado, de um lado, poderia ter sido facilmente confirmada se ele se dispusesse a arrolar testemunha (s) de sua alegação de que foi confundido com preso de apelido ‘Pirituba’ e, de outro, encontra-se desmentida pelos elementos de convicção analisados.



    A falta com a verdade no interrogatório do acusado é elemento que pode e deve ser considerado pelo juiz na formação de sua convicção.



    [...] Prosseguindo, ante à análise até o momento desenvolvida, nota-se que a denominada ‘confissão informal’ não está isolada no conjunto probatório.



    Por isso, também configura elemento de prova a ser considerado pelo magistrado na formação de sua convicção.



    [...] Não há que se falar, de resto, que a confissão informal configuraria prova ilícita, sob argumento de que obtida sem prévia advertência quanto ao direito ao silêncio.



    Na verdade, ausente a advertência em questão, apenas não se pode dizer que a admissão de culpa configura confissão no sentido que lhe conferido pela legislação processual penal, e não que ela não possa ser considerada na formação da convicção do julgador, à vista de todo o conjunto probatório produzido.



    Portanto, a condenação do acusado na forma proposta na denúncia é medida de justiça.



    [...]



    Consta do acórdão (fls. 77-82):



    MARCO AURÉLIO BASILE LARES, qualificado nos autos, foi denunciado, processado e condenado perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Bauru ao cumprimento da pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 655 dias-multa, no mínimo unitário legal, como incurso no art. 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06 (fls. 57/70).



    [...] O V. Acórdão transitou em julgado (fls. 554 da ação penal).



    Postula agora, por meio de advogado constituído, a revisão criminal, com pedido de indenização, alegando que a condenação contraria a evidência dos autos, por total ausência de prova da autoria delitiva. Alega ainda violação ao art. 186 do CPP porque a condenação se baseou exclusivamente nas declarações dos agentes de segurança, no sentido de que o peticionário havia confessado informalmente o delito, mas os agentes deixaram de advertir o detento a respeito de seu direito ao silêncio, destacando que o peticionário sempre negou ser o responsável pelas drogas apreendidas. Aduz também ofensa ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, devendo ser desconsiderada a confissão informal do peticionário, por se tratar de prova ilícita. Aponta ainda que o art. 45, §3º, da LEP veda a sanção coletiva. Ao final, pede a absolvição ante a precariedade das provas, com a expedição de alvará de soltura e estipulação de indenização como forma de reparar os danos sofridos pelo peticionário.



    A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs o indeferimento do pedido (fls. 89/91).



    É o relatório.



    [...] A condenação veio devidamente embasada e justificada pela prova oral colhida que descreveu com detalhes a dinâmica dos fatos, embora a negativa do réu.



    Segundo consta da sindicância, no dia 09/12/2019, durante uma blitz, foram encontrados na cela 216, do Raio II, celulares, chips de celular, fones de ouvido, pendrive, bateria de celular, carregadores, cabos de USB e 04 tabletes de maconha. Questionados todos os detentos a quem pertenciam os objetos e a droga, o peticionário se apresentou como responsável.



    Pese sua negativa durante a apuração da falta grave e em juízo, os agentes penitenciários confirmaram, sob o crivo do contraditório, que durante uma blitz apreenderam drogas no interior da cela ocupada pelo peticionário e ele assumiu a responsabilidade.



    E não se verifica nos depoimentos dos agentes penitenciários qualquer contradição em seus relatos que merecem valoração probatória desde que isentos de qualquer inclinação à imparcialidade, estando ausentes motivos para a incriminação desmotivada do peticionário, mesmo porque, se realmente outro preso tivesse assumido a propriedade da droga como alegado pelo peticionário, não haveria razão alguma para os agentes imputar falsamente o delito a ele.



    Convém destacar que não se trata de sanção coletiva, posto que, como verificado na sindicância juntada nos autos da ação penal, apenas o peticionário foi responsabilizado pela droga apreendida.



    Não se verifica ofensa ao art. 186 do CPP, como já devidamente analisada e afastada pelo d. juízo e pelo órgão colegiado, valendo trazer a destaque, inclusive, trecho do parecer do d. Procurador de Justiça que, de forma clara, assim se manifestou: ‘... se no momento em que efetuada a revista na cela e localizada a droga o Peticionário assumiu a sua propriedade -- em ambiente de clausura, no qual predomina a 'lei do silêncio' --, o que fez obviamente para evitar que os demais presos fossem punidos se a autoria do crime não fosse elucidada, é evidente que tal circunstância se torna juridicamente relevante na determinação de sua culpa’ (fls. 90).



    Portanto, a condenação foi fundamentada em segura prova trazida aos autos onde se constatou a finalidade mercantil da droga, não só pelas circunstâncias em que apreendida no interior do presídio -, mas pela quantidade (611,25g dividida em 04 porções de maconha).



    Tivesse a defesa apontado, aqui, um único motivo plausível que pudesse abalar a conclusão contida na r. sentença e no v. acórdão, render-se-ia o juízo revisional à dúvida. Mas, como se vê das razões de pedir, não aponta a douta defesa motivo único que possa comprometer a certeza emanada da prova colhida, como já exaustivamente analisado pela r. sentença e pelo v. Acórdão.



    Logo, impossível fica acolher o pedido revisional, pois não se vislumbra, nos autos, qualquer hipótese autorizadora na forma acima especificada.



    De forma conclusiva, indefere-se o pedido revisional.



    É como voto.



    Como visto, consta nos autos que, consoante apurado em sindicância, em 9/12/2019, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária ‘Dr. Eduardo de Oliveira Viana’, durante uma blitz, foram encontrados na cela 216, do Raio II, ‘celulares, chips de celular, fones de ouvido, pendrive, bateria de celular, carregadores, cabos de USB e 04 tabletes de maconha. Questionados todos os detentos a quem pertenciam os objetos e a droga, o peticionário se apresentou como responsável’ (fl. 80).



    Registrou-se que o paciente foi citado no procedimento administrativo disciplinar em 3/2/2020 e interrogado no dia 4/2/2020, estando assistido pelo advogado da FUNAP, Dr. Maurício Tadeu Bispo de Menezes. Foi destacado que os fatos foram confirmados por agentes penitenciários, sob o crivo do contraditório. Não foram constatadas contradições entre os depoimentos dos agentes penitenciários.



    No ponto, também foi trazido que ‘a condenação foi fundamentada em segura prova trazida aos autos onde se constatou a finalidade mercantil da droga, não só pelas circunstâncias em que apreendida no interior do presídio -, mas pela quantidade (611,25g dividida em 04 porções de maconha)’ (fl. 81).



    Por esta razão, esta Corte Superior entende que ‘Para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão absolutória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus’. (AgRg no HC n. 735.070/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).



    Ante o exposto, denego o habeas corpus (documento eletrônico 11; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [..] seja concedida a medida liminar, determinando a prisão domiciliar do Paciente até julgamento de mérito do presente writ, onde se aguarda concessão da ordem para cassar o v. Acordão vergastado, absolvendo o Paciente com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, expedindo-se alvará de soltura (documento eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal -STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator